Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-07.2022.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000253-07.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA GENTIO DO OURO Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. SUPRESSÃO UNILATERAL DE GRATIFICAÇÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL (20%) DE PROFESSORA MUNICIPAL COM FORMAÇÃO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO NO VENCIMENTO BASE, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a segurança para determinar o recálculo do salário-base de professora municipal aplicando o piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, com a gratificação por escolaridade de nível superior (20%) paga à parte, além do pagamento das diferenças devidas a partir da data da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato do Prefeito Municipal que suprimiu unilateralmente o pagamento da gratificação denominada "1003- MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001" no percentual de 20% sobre o vencimento base da impetrante, professora municipal com formação em nível superior. III. Razões de decidir 3. A supressão unilateral do pagamento da gratificação de escolaridade, sem qualquer procedimento administrativo prévio que garantisse o exercício do contraditório e da ampla defesa, viola princípios basilares da Administração Pública, notadamente o princípio da legalidade e o devido processo legal. 4. A gratificação de mudança de nível prevista na Lei Municipal nº 23/2001 tem natureza específica e meritocrática, sendo concedida apenas aos servidores que obtêm formação em nível superior na área de educação, caracterizando-se como gratificação propter laborem. 5. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167/DF, o piso salarial do magistério deve ser observado no vencimento básico, e não na remuneração global, não podendo a gratificação de escolaridade ser utilizada para compor o piso salarial. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: "1. A gratificação de mudança de nível prevista na Lei Municipal nº 23/2001 do Município de Gentio do Ouro/BA possui natureza propter laborem, não podendo ser suprimida sem a observância do devido processo legal. 2. O piso salarial nacional do magistério deve ser observado no vencimento base do servidor, não podendo a gratificação de escolaridade ser considerada para essa finalidade." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 23/2001, art. 6º, § 1º, inciso I, e § 2º, inciso I; Lei Municipal nº 41/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1362851; STF, ADI nº 4167/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000253-07.2022.8.05.0084, em que figuram como remetente o MM. Juiz da Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro e como interessados Maria Aparecida Lopes Santos e o Município de Gentio do Ouro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator